Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747090-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIA ARAÚJO DE ALMEIDA SILVA RECORRIDOS: ANTONIO DOS SANTOS, MARIA AGRIPINA DE FARIA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. FASE COGNITIVA. RESOLUÇÃO. CITAÇÃO DA LOCATÁRIA. ULTIMAÇÃO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. LOCATÁRIA. FORMULAÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, À GUISA DE IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARGUIÇÕES. ILEGITIMIDADE E NULIDADE DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE POCESSUAL. QUALIICAÇÃO. INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A CITAÇÃO (CPC, ART. 319, § 2o). ILEGITIMIDADE OU INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL DA AÇÃO. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI No 11.419/2006). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE LEGAL. NOVO PARADIGMA INERENTE AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA ULTIMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÕES DE ENDEREÇAMENTO A PESSOA DIVERSA. INVEROSSIMILHANÇA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante expressamente pontuado pelo legislador processual, a defesa do executado em ambiente de cumprimento de sentença deve ser formulada via do instrumento da impugnação, que comporta, inclusive, formulação de falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, a ação transcorrera à revelia e de ilegitimidade de parte, não comportando objeção de pré-executividade essa amplitude de objeto cognoscível (CPC, art. 525, §1o). 2. Conquanto formuladas arguições próprias e somente cabíveis no formato de impugnação ao cumprimento de sentença em peça nominada de objeção de pré-executividade, apreendido que a formulação ocorrera no curso do prazo legalmente assegurado para o manejo da impugnação, prestando-se obséquio ao princípio da instrumentalidade das formas, viável o conhecimento do veiculado como se formulado via do instrumental adequado (CPC, arts. 188 e 277). 3. A insuficiência de dados qualitativos da parte ré na peça inicial da ação não implica, por si só, situação de inépcia, porquanto o estatuto processual civil, a par de privilegiar a instrumentalidade das formas e a primazia da resolução de mérito (CPC, art. 8o), permite que o autor da demanda avie-a em face da contraparte sem que disponha de todas as informações elencadas no art. 319, II, do diploma adjetivo civil, desde que, ainda assim, seja possível a perfectibilização do ato citatório (CPC, art. 319, § 2o), não induzindo a incompletude dos elementos de qualificação, ademais, situação de ilegitimidade. 4. Consoante a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório na formatação do artigo 373, II, do estatuto processual civil, ao acionado em sede de ação de despejo cumulada com cobrança lastreada em contrato verbal atrai para si o ônus de, refutando os fatos constitutivos do direito do autor, desqualificar os fatos içados como sustentação do pedido, pois encerram fatos impeditivos e/ou modificativos do direito invocado, resultando que, permanecendo inerte, não produzindo nenhum elemento de convicção apto a infirmar o testificado nos documentos colacionados pelo seu locador, determina o reconhecimento de sua legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. 5. De acordo com o preceituado pelo estatuto processual civil em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o). 6. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo WhatsApp com o complemento de que fora enviado ao citando o mandado de citação e assegurado acesso aos autos correspondentes, contando, na sequência, com a confirmação do recebimento e cientificação do objetivado com a diligência, reveste-se das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, deve ser corroborada em conformidade com os regramentos postos no estatuto processual civil em compasso com as novas ferramentas colocadas à disposição de todos, não podendo o Judiciário ficar alheio ao oferecido pelo novo instrumental eletrônico incorporado às realidades social, negocial e corporativa. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 239, caput, 242, 246 e 251, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os vícios do ato citatório, feito de forma impessoal, implicam anulação do processo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 239, caput, 242, 246 e 251, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela regularidade do ato citatório, fazendo constar, verbis: “Destarte, em tendo a agravante tomado ciência do teor do processo que fora aviado em seu desfavor, tendo, inclusive, recorrido à Defensoria Pública, consoante alinhavado antanho, ainda em abril de 2022, pouco tempo depois da sentença, nota-se que não há qualquer nulidade a enodoar o ato citatório efetivado pelo Juízo a quo. Dos argumentos alinhados deflui, então, a certeza de que a arguição formulada pela agravante carece de verossimilhança, devendo ser rejeitada, reputando-a como parte legítima e reconhecendo-se a validade do ato citatório efetivado.” (id 57119620, pág. 11). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de ordem fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012